Tribunal: TJMT
Processo: 1043289-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043289-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. M. A. M. - CPF: 049.502.921-10 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JUCILA LEITE AMARAL - CPF: 975.305.731-87 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JUCILA LEITE AMARAL - CPF: 975.305.731-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE SEIS HORAS. MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MA
NUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão de atraso de voo
de
seis horas, envolvendo passage
iro menor de idade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os problemas técnicos alegados pela companhia aérea configuram caso fortuito ou força
maior aptos a afastar a responsabilidade civil
; e (
ii
) verificar a ade
quação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, que impõe responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço (art.
14).

4. Os problemas técnicos e operacionais alegados constituem
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, e não excludente da responsabilidade civil.

5. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, com atraso
de
seis horas, ausê
ncia de assistência material adequada e manutenção do passageiro – menor de idade –
em condições
causadoras de abalo moral
, configurando
dano

in
re

ipsa
.

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano e à capacidade econôm
ica da empresa, atendendo à função
compensatória, punitiva e pedagógica

da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O transporte aéreo constitui relação de consumo, regida pelo CDC, sendo ob
jetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço.
2
. Problemas técnicos e operacionais configuram fortuito interno, não afastando o dever de indenizar. 3. Mantém-se a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando compatível com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1005954-30.2025.8.11.0041,
Rel

Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j.
em
17/10/2025;
N.U 1032499-28.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1026661-41.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e de recurso de apelação interposto
por
AZUL LINHAS

AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito Yale
Sabo
Mendes, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
J. M. A. M.
representado por sua genitora

JUCILA LEITE AM
ARAL
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixado
s em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID: 315081892).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois o atraso do voo decorreu
de
questões operacionais e de segurança
, configurando
caso fortuito ou força maior
,
inexistindo

qualquer falha na prestação do serviço.
A
inda, destaca que
foram adotadas todas as medidas cabíveis e prestadas todas as
assistências materiais devidas
, tais
como a
acomodação do passageiro em novo voo e o fornecimento de alimentação, em observância à Resolução no 400/2016 da ANAC
, tendo o apelado chegado ao seu destino com apenas duas horas de diferença em relação ao horário originalmente programado.

Outrossim, alega que

o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar o art. 14 do
CDC
como fundamento exclusivo da responsabilidade objet
iva, sem atentar para a norma especial do
Código Brasileiro de Aeronáutica
, que trata especificamente do transporte aéreo e estabelece regime jurídico próprio.

Com base em tais considerações, requer seja dado
provimento ao recurso
,
reformando-se a senten
ça recorrida. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a
redução do
quantum
indenizatório
, alegando que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se
desproporcional e em desacordo com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a situaçõ
es semelhantes.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, com a fixação de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação (ID: 315081896).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando p
elo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida (ID: 322103395).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admi
ssibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
J. M. A. M.
representado por sua genitora

JUCILA LEITE AMARAL
,
ajuizou Ação de Indenização por Danos
Morais

em
desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID: 315081855).

O autor relata que adquiriu passagens aéreas junto à empresa requerida para o trecho Confins/BH –
Cuiabá
, com voo agendado para o dia 29/04/2024, previsto para decolar às 08h25min e chegar ao destino às 09h40min.

Contudo, durante o percurso, ocorreu uma falha técnica na aeronave, o que ocasionou a paralisação do voo e a sua permanência por mais de u
ma hora dentro do avião, sem que lhe fosse prestada qualquer forma de assistência material pela companhia aérea, em afronta às disposições contidas na Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Aduz, ainda, que o atraso total para a cheg
ada em Cuiabá/MT foi superior a seis horas, já que o desembarque somente ocorreu às 15h15min, em evidente desconformidade com o horário inicialmente contratado. Em razão desses fatos, sustenta ter sofrido prejuízos de ordem moral, imputando à requerida a r
esponsabilidade pelo ocorrido e pela violação dos direitos do consumidor decorrentes da má prestação do serviço de transporte aéreo.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...) Com fulcro
na permissão legal do artigo 370 do CPC,sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, e ainda que não
foram
arguidas preliminares
,
tomando por base as provas carreadas no c
aderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a parte Autora busca o ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido em razão do voo do trecho de Confins/BH–Cuiabá/MT,
ter atrasado 06 (seis) horas para chegar
em
seu
destino final
em Cuiabá/MT.

A Requerida, por sua vez, sustenta a ocorrência de “problemas operacionais com a aeronave”, o que, na visão dos autores, configuraria uma confissão e impediria a
eximição
da res
ponsabilidade da empresa, por se tratar de “problemas internos”.

Contudo, não apresentou provas suficientes nos autos de que tal fato ocorrera e fosse capaz de gerar a exclusão de sua responsabilidade, além de divergir dos argumentos apresentados pelo aut
or sobre o suposto motivo da delonga.

Certo é que o simples atraso novoo, de per si, já caracteriza a prestação de serviço como inadequada, posto que o contrato de transporte
é
de resultado (
arts
.14e20doCDC).

Pois bem, trata-se, de relação de
consumo
stricto sensu
, restando caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o for
necedor por esse serviço defeituoso.

Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem
o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente
de culpa
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da resp
onsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve
provar,
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do
CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo
ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à Requerente.

Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor
como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4o, I), o consumidor carente (art. 5o, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII) e o consu
midor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6o VII).

Assim, podemos concluir que a e
fetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades pelos s
eus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Ressalte-se que esta vulnerabilidad
e refere-se não apenas a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que nã
o exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Acerca da excludente de responsabilidade de força maior, que teria impossibilitado a decolagem dovoo, entendo que não assiste razão à Requerida.

Os imprevistos alegados pela defesa con
stituem um risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, não podendo ser transferido ao consumidor, caracterizando fortuito interno.

A alteração unilateral do horário do voo
, configura
falha na prestação do serviço porque implica em descumprimen
to das obrigações assumidas, atraso ao
destino final
e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço
.

Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu
exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros.

No entanto,
nenhuma d
as hipóteses em questão restaram
demonstradas.

A alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à ré precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impo
ssibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os term
os ajustados pelas partes, dentre os quais está
a
obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/ desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

A falha na prestação do serviço é evidente.

No caso em tela, os “problemas operacionais” e a
“manutenção não programada” que resultaram no atraso de
6
(seis) horas e nas demais intercorrências (deslocamento para aeroporto diverso, permanência na aeronave) são, por sua própria natureza, fortuitos internos.

A companhia aérea, ao assumir o risco da
atividade de transporte, deve garantir a segurança e a pontualidade de seus voos, sendo responsável por quaisquer falhas que decorram de sua própria estrutura ou organização.

A falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso prolongado e na ausên
cia de assistência adequada, é, portanto, manifesta.

O fortuito interno é aquele evento que, embora inevitável, está intrinsecamente ligado aos riscos da atividade empresarial, não sendo capaz de romper o nexo de causalidade.

Problemas operacionais, técn
icos ou meteorológicos previsíveis, ou que deveriam ser gerenciados pela empresa, inserem-se no risco do negócio e não afastam a responsabilidade do transportador.

Tais eventos são inerentes ao risco da atividade de transporte aéreo, que é complexa e exig
e constante monitoramento e manutenção. A Teoria do Risco do Empreendimento impõe ao fornecedor o ônus de arcar com os riscos de sua atividade lucrativa, não podendo transferi-los ao consumidor.

Portanto, a conduta da requerida, ao cancelar o voo sem avis
o prévio eficaz, submeter os passageiros a uma espera exaustiva, oferecer
reacomodação
inadequada que gerou atraso excessivo e, ainda, negar a assistência material devida, configura falha grave na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Assi
m, tenho que a situação vivenciada pela parte Requerente decorrente do desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido por culpa da empresa Requerida, É, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO.

(...)

No que diz respeito à indenização por d
ano moral, a realidade fática produzida no quadro probatório é elucidativa, no que concerne à situação por qual passou a parte Requerente, tendo vivido a experiência negativa de atraso em sua programação, por culpa exclusiva da Requerida.

No presente caso
, a gravidade do atraso (6 horas),
as condições adversas a que os Requerentes foram submetidos (deslocamento para aeroporto diverso, tempo dentro da aeronave aguardando manutenção, ausência de assistência material)
e a natureza da falha (fortuito interno,
inerente ao risco da atividade da Requerida), são fatores que justificam a condenação.

Ademais, é certo que a experiência negativa vivenciada fere a sensibilidade de qualquer pessoa e provoca sentimento de revolta, dor, inconformismo, o que é passível a e
nsejar o pagamento de indenização por danos morais.

No caso em tela, a frustração de uma viagem de férias planejada com antecedência, a imposição de um itinerário com pernoite e atraso somados à ausência de assistência adequada e à violação da legítima ex
pectativa dos consumidores, geram angústia, transtorno, estresse e frustração que atingem a esfera da dignidade e do bem-estar dos passageiros.

A quebra da expectativa de uma viagem tranquila e a imposição de uma situação desgastante, especialmente para m
enores, afeta diretamente sua tranquilidade psíquica e bem-estar.

Assim, resta claro que a Requerida foi negligente ao cancelar o voo, sem comunicar a autora de forma coerente, não tendo ainda a realocado em outro voo, mesmo que fosse de outra empresa aér
ea, tendo aplicação, aqui, o estatuído no art. 14, § 3o, II, do CDC, segundo o
qual o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, sendo certo que o serviço é defeituoso
quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Desta forma, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor. Nesta vertente, tem-se que
a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a
indenização,
sob pena
de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada
a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Autor
J. M. A. M. representado p
or

JUCILA LEITE AMARAL
para
CONDENAR a
Requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, ao pagamento no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de
danos morais
,

acrescido de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária a partir do pres
ente
decisum
.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.
(...) (ID: 315081891
)

Irresignado
, o a
pelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo não comporta provimento.

Inicialmente, deve-se registrar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) é plenamente aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre passageiros e companhias a
éreas, uma vez que estas se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços e aqueles, de consumidores.

Trata-se, pois, de típica relação de consumo, na qual o serviço de transporte aéreo é prestado mediante remuneração e deve observar os deveres de seg
urança, eficiência e continuidade.

Nesse contexto, deve ser refutada a
tese
da apelante no sentido de que
deveriam prevalecer as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor
. Ao contrário do alegado,
o contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do CDC
, conforme reiterada jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E
AÉREO
. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETERIÇÃO
DE EMBARQUE (OVERBOOKING). ATRASO DE 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. APLICAÇÃO DO
CDC
EM DETRIMENTO DO CBA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
O
Código
de Defesa do Consumidor
aplica-se às relações jurídicas decorrentes do
transporte

aéreo
doméstico em detrimento do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
.
A prática de
overbooking
não afasta a responsabilidade objetiva da companhia
aérea
por danos causados ao consumidor. O dano moral
decorrente de preterição de embarque e atraso relevante de voo configura-se in
re

ipsa
, dispensando prova específica. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades d
o caso concreto. (...) (N.U 1005954-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
)

A
responsabilidade civil da companhia aérea é obj
etiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando configurado o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa. Os problemas técnicos ou de manutenção alegados pela r
ecorrente
constituem fortuito interno, ris
co inerente à atividade empresarial, incapaz de afastar a responsabilização.

Portanto, não assiste razão à recorrente ao alegar que houve a
readequação da malha aérea ou fatores operacionais, uma vez que estes
não servem como excludentes de responsabilidade, pois
são circunstâncias intrínsecas e
previsíveis ao negócio de transporte aéreo.

Acrescente-se que, nos termos dos
arts
.
21, 26 e 27
da Resolução
ANAC n. 400/2016, a companhia aérea está obrigada a assegurar
, em casos de atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção de serviço, a imediata oferta – à escolha do passageiro – de reacomodação, reembolso integral ou execução por outra modalidade, além de prestar assistência material escalonada, compr
eendendo facilidades de comunicação, alimentação, hospedagem e traslado.

No caso em análise,
o apelado
adquiriu passagem aérea para o trecho Confins/BH – Cuiabá, com voo programado para o dia 29/04/2024, partida às 08h25min e chegada prevista às 09h40min.
Ocorre que, durante o percurso, a companhia
informou a ocorrência de problemas técnicos, o que exigiu o desvio para o Aeroporto de Goiânia, mantendo o passageiro preso dentro da aeronave por mais de 01 (uma) hora, sem qualquer assistência material. A
chegada efetiva
em
Cuiabá/MT deu-se apenas às 15h15min, configurando um atraso
aproximado de
seis hora
s.

É imperioso destacar que a condição do apelado de menor de idade agrava os transtornos experimentados. Crianças e adolescentes possuem necessidades es
pecíficas e menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas, demandando cuidados redobrados que não foram observados pela companhia aérea.

À vista disso, considerando
que houve um atraso aproximado de 0
6 horas, bem como que o apelado foi
submetido a condições adversas, consistentes no deslocamento para aeroporto diverso, tempo dentro da aeronave aguardando manutenção, ausência de assistência material
e, sobretudo, o fato de envolver
menor
, fica evidente que o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) fixado
na sentença
atende aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deveras, a finalidade da indenização por danos morais é tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica. Deve reparar o sofrimento experimentado pela vítima, p
unir o ofensor pela conduta inadequada e desestimular a reiteração de comportamentos similares, de modo que o
quantum

indenizatório deve ser suficiente para alcançar esses objetivos, considerando a capacidade econômica da empresa ofensora e a extensão dos
danos causados.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
(...) A responsabilidade objetiva do transportador aéreo por falha na prestação do serviço é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo presumido o dano moral em hipóteses de atra
so excessivo, alteração unilateral do voo e falta de assistência adequada ao passageiro.

No caso concreto, restou comprovado que o voo da autora foi alterado sem justificativa plausível, ocasionando atraso de mais de 21 horas, perda de conexão e necessid
ade de deslocamento terrestre de 300 km durante a madrugada, sem qualquer suporte da companhia aérea.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial da autora, menor de idade, submetida a desconforto, i
nsegurança e desgaste emocional.

A indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00,
valor comumente adotado pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

A majoração atende aos critérios legais e jurisprudenciais, considerando-se a gravidade do dano, o tempo de espera, a condição da autora (menor), e a capacidade econômica da c
ompanhia aérea. (
...)”
.

(TJMT, N.U 1032499-28.2023.8.11.0003,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2025, publicado no DJE 07/08/2025).

“
(...)
3
. Configura-se falha na prestação do serviço o cancelamento unilateral do
voo originalmente contratado, especialmente por tratar-se de menor de idade e ter sido direcionada a localidade diversa daquela originalmente contratada como destino.

4. A responsabilidade da transportadora é objetiva e decorre da teoria do risco do empre
endimento, sendo presumido o dano moral nas hipóteses de violação da confiança e da dignidade do consumidor, mormente quando se trata de menor.

5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 alinha-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, c
ompatível com precedentes deste Tribunal em casos análogos e suficiente para atender os objetivos compensatório, punitivo e pedagógico da reparação
civil. (...)”.

(TJMT, N.U 1026661-41.2022.8.11.0003,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito
Privado, julgado em 19/07/2025, publicado no DJE 19/07/2025).

Portanto,
verifica-se que o valor arbitrado a título de indenização na sentença mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, devendo ser mantido o
quantum
fixado, pois a falha na prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor, comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando maior esforço probatório neste sentido.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS S.A
, mantendo
incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC
), uma vez que já fixados na sentença no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, previsto no artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025